Tribunal: TJDFT
Processo: 0729738-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729738-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE NUNES LEANDRO AGRAVADO: MATHEUS FONSECA MADUREIRA, MARIA JULIA FONSECA SOBRINHO, FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE NUNES LEANDRO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0703415-69.2023.8.07.0002, ajuizado pela agravante em desfavor de MATHEUS FONSECA MADUREIRA E OUTROS, julgou parcialmente o mérito. A agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 166978094, autos de origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora